Tribunal: TJES
Processo: 5011973-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011973-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO CORREIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO.
A
testado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena
" (AGRG no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020). In casu, tem-se que ao ser agraciado com a progressão de regime para o semiaberto, o reeducando demonstrou com clareza seu despreparo para usufruir da liberdade desvigiada conferida pelo livramento condicional, haja vista ter empreendido fuga, deixando de retornar ao estabelecimento na data aprazada, permanecendo foragido por um período de 08 (oito) meses. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5011973-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO CORREIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDA DE ASSIS SILVA - ES33394-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
LEONARDO CORREIA
, eis que inconformado com a respeitável decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado, em vista do não preenchimento do requisito subjetivo estabelecido no art. 83, III, do Código Penal.

A defesa postula a revisão da decisão objurgada, alegando que o agravante cometeu uma única falta grave que não obsta a concessão do benefício, pois dela já teria ele se reabilitado, contando atualmente com conduta carcerária classificada como boa durante a execução.

Em síntese, o juízo da execução indeferiu o pedido de livramento condicional formulado em favor do agravante, em razão do não preenchimento do critério subjetivo estabelecido no art. 83, III do Código Penal, haja vista ter empreendido fuga da unidade prisional quando em cumprimento de pena no regime semiaberto e durante saída temporária.

A esse respeito, sabe-se que
“não é vedado ao magistrado o indeferimento do benefício quando, a despeito do reeducando apresentar atestado de bom comportamento carcerário, entender não implementado o requisito subjetivo, desde que aponte peculiaridades da situação fática que demonstrem a ausência de mérito do condenado."
(HC n. 371.375/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 22/3/2017)

No mais, destaco que "
atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena
" (AGRG no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020).

Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco traduz que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não podem ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado
.(STJ; AgRg-HC 788.806; Proc. 2022/0385226-8; MS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 31/03/2023)

Por derradeiro, como apontado pela Procuradoria de Justiça,
“tem-se que ao ser agraciado com a progressão de regime para o semiaberto, Leonardo demonstrou com clareza seu despreparo para usufruir da liberdade desvigiada conferida pelo livramento condicional,
haja vista ter empreendido fuga, deixando de retornar ao estabelecimento na data aprazada, permanecendo foragido por um período de 08 (oito) meses”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)